Tribunal: STF
Processo: RE 1420608
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 29) contra acórdão (eDOC 26) do Tribunal de Justiça respectivo em que requer a aplicação, no tocante à atualização incidente sobre condenação imposta ao referido ente federativo, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Em resumo, busca, a recorrente, a incidência do índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança para correção monetária de débito condenatório.



    A Corte de origem definiu que esse consectário deve corresponder a índice que reflita a inflação, consoante se vê do seguinte trecho do voto (eDOC 26, fls. 15-16):



    No que concerne à forma de cálculo dos consectários da condenação, entendo que, sobre o valor devido, deverá incidir correção monetária, pelos índices do IPCA-E, desde o vencimento das obrigações e juros de mora, a partir da citação, na forma do art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997.



    Isso porque, de acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º-F da Lei 9.494, de 1997, (com redação dada pela Lei 11.960, de 2009), no que se refere às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os encargos devem obedecer ao subitem 3.1.1:



    As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral (eDOC 36 e 37). A retratação, porém, foi negada (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acordão na parte impugnada, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, a conclusão do Tribunal mineiro, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotar índice capturador da inflação para a correção do valor devido, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator